Tribunal: TJDFT
Processo: 0725837-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. VERIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado recurso de agravo de instrumento devido à superveniente perda de objeto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a decisão agravada incorreu em erro ao julgar prejudicado o agravo de instrumento após prolação de sentença no processo principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença proferida nos autos de origem, resolvendo o mérito da lide, absorve a cognição sumária da decisão interlocutória agravada, esvaziando-se o conteúdo do recurso de agravo de instrumento.
4. O recurso de apelação é o instrumento adequado para impugnar a sentença. Inteligência do artigo 1.009, caput, do Código de Processo Civil.
5. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face à perda superveniente do objeto recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento prejudicado.

Tese de Julgamento: "O A sentença proferida nos autos de origem, resolvendo o mérito da lide, absorve a cognição sumária da decisão interlocutória agravada, esvaziando-se o conteúdo do recurso de agravo de instrumento".